Tribunal: TCU
Processo: 006.339/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1123/2022-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, de autoria de Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 2/2002, promovido pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) para contratação de empresa especializada em gerenciamento de frota. Considerando presentes todos os requisitos de admissibilidade constantes dos normativos aplicáveis; Considerando que o SFB, apreciando impugnação apresentada com o mesmo teor da presente representação (peça 7), considerou-a procedente, informando que o edital do certame em questão será republicado (peça 8); Considerando a desnecessidade de peticionar ao TCU, diante da suspensão do certame, antes mesmo da abertura da sessão pública, advinda da decisão da pregoeira favorável ao à impugnação (peça 8); Considerando que não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do TCU com vistas à apuração dos fatos trazidos pela representante, pois, no caso concreto, houve pedido de impugnação versando sobre as mesmas alegações que ainda estava pendente de análise pela unidade jurisdicionada quando entrou com essa representação junto ao TCU ( Acórdão 1935/2019-TCU-Primeira Câmara - rel. min. Walton Alencar e 277/2016-1a Câmara, rel. min. José Múcio); Considerando que, segundo a Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), o órgão central de controle interno da Administração e o tribunal de contas integram apenas a terceira linha de defesa (art. 169, inciso III); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 169, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda de objeto; considerar, pela mesma razão, igualmente prejudicado o pedido de medida cautelar; informar ao Serviço Florestal Brasileiro e à representante que esta deliberação poderá ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; arquivar os presentes autos; e prestar a informação sugerida, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.339/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Florestal Brasileiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. informar ao representante que, considerando o princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e as disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021, deve acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, evitando, por exemplo, a apresentação de pedidos de esclarecimentos ou impugnação a edital lançado, ou mesmo de recurso administrativo concomitantemente com o ingresso de representações/denúncias junto a esta Corte de Contas, sob pena de poder acarretar duplos esforços de apuração desnecessariamente, em desfavor do erário e do interesse público.